Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVANTES (INTERESSADOS). IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que guarda relação com a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. A satisfação desta condição da ação exige a existência de relação subjetiva de pertinência entre a parte que formula o pedido, e aquela sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Precedentes.
2. Não integrando os agravantes a relação jurídica em debate no feito originário, consistente na execução de crédito da exequente/agravada em face das empresas que constam no termo do acordo como “intervenientes anuentes”, não há pertinência subjetiva entre os ora agravantes, pessoas físicas, e o cumprimento de sentença, ficando evidenciada a ilegitimidade passiva destes.
3. Como os agravantes não figuram como executados no cumprimento de sentença, não possuem legitimidade para o oferecimento de impugnação, conforme inteligência do art. 525 do Código de Processo Civil.
4. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos agravantes, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os agravantes, na qualidade de sócios das empresas executadas, atuam no processo desde seu início, ainda que de forma indireta, pois assinam procurações e documentos para prática de atos processuais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.